Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-11.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001832-11.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELTON MARCOS DICK - CPF: 027.390.499-00 (APELANTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), MARLI TERESINHA DICK - CPF: 689.906.009-44 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARLI TERESINHA DICK - CPF: 689.906.009-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral, apesar de laudo pericial apontar incapacidade total e temporária do segurado por 18 meses, decorrente de esquizofrenia paranoide (CID F20).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o laudo pericial, que reconhece incapacidade total e temporária do apelante, é suficiente para fundamentar a concessão do auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 59 da Lei no 8.213/91 estabelece que o auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que, em virtude de doença ou acidente, esteja temporariamente incapaz para o trabalho, com possibilidade de recuperação.

4.

O laudo pericial judicial conclui pela incapacidade total e temporária do apelante, com previsão de duração de 18 meses, baseando-se em exame clínico detalhado e análise documental, sem prova robusta em sentido contrário nos autos.

5.

Documentos complementares demonstram o diagnóstico de esquizofrenia paranoide e a continuidade do tratamento médico, corroborando a incapacidade laboral temporária desde 2018.

6.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência exigida foram devidamente comprovados, sendo o apelante beneficiário de auxílio-doença entre 2018 e 2023.

7.

A sentença de origem, ao desconsiderar o laudo pericial sem fundamentação adequada, configura erro de julgamento, devendo ser reformada para conceder o benefício requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido parcialmente para reformar a sentença, concedendo ao apelante o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com termo inicial fixado em 29/11/2023, além do pagamento dos valores retroativos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial judicial que reconhece incapacidade total e temporária, sem prova robusta em sentido contrário, é suficiente para fundamentar a concessão do auxílio por incapacidade temporária.

2.

A desconsideração de laudo pericial detalhado por sentença genérica configura erro de julgamento, autorizando a reforma para concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por ELTON MARCOS DICK contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária visando à concessão de benefício por incapacidade laboral.

O apelante fundamenta seu pleito na inconformidade com a decisão originária, argumentando que a conclusão judicial divergiu dos elementos probatórios, em especial do laudo pericial (ID 154324513), o qual atestou incapacidade total e temporária para o trabalho.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu não restar comprovada a incapacidade laboral do autor para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, apesar do laudo pericial ter reconhecido incapacidade total e temporária por 18 meses.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 252565653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente controvérsia cinge-se à análise da incapacidade laboral do apelante, com vistas à concessão de benefício previdenciário, em razão de doença que alega comprometer permanentemente sua capacidade de sustento.

Nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/91, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de forma permanente e insuscetível de reabilitação. Já o artigo 59 regula o auxílio por incapacidade temporária, exigindo incapacidade laboral temporária, com possibilidade de recuperação.

O laudo pericial judicial (ID 154324513) é categórico ao afirmar que o apelante apresenta incapacidade total e temporária, com previsão de duração de 18 meses. Destaca-se que a perícia foi baseada em exame clínico e análise documental detalhada. Tal conclusão deveria ter sido prestigiada pelo juízo de origem, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Além disso, laudos médicos complementares apontam para quadro de esquizofrenia paranoide, CID F20, com uso contínuo de medicação antipsicótica (Olanzapina), e restrição de atividades laborativas desde 2018. Tal situação reforça a incapacidade laboral do apelante.

A sentença foi genérica, e se limitou apenas em concluir que “
Em que pese o laudo pericial judicial concluir pela incapacidade, além de ser apontada como temporária, os demais elementos constantes dos autos conduzem à interpretação diversa, não sendo possível formar o convencimento do Juízo neste sentido
” (ID 240047193).

Restou comprovado que o apelante detém a qualidade de segurado e preenche a carência exigida, tendo recebido auxílio-doença de 2018 a 2023.

Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, reformando a sentença para conceder ao apelante o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com termo inicial fixado na data do laudo pericial judicial (29/11/2023), conforme fundamentado, além do pagamento dos valores retroativos devidos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025